Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-86.2022.8.11.0111
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001009-86.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[REINALDO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 959.744.581-68 (APELANTE), JANILSE PAGNO - CPF: 973.568.591-49 (ADVOGADO), F. MACHADO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.232.666/0001-30 (APELANTE), JANE MACHADO - CPF: 002.435.191-17 (ADVOGADO), NOBILLIS MOVEIS LTDA - CNPJ: 19.562.729/0001-80 (APELANTE), CLEUDER DE SOUZA - CPF: 622.072.701-06 (APELADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA – ART. 700 DO CPC – DISPENSA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531 DO STJ – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – SOLIDARIEDADE CAMBIÁRIA – ARTS. 47 E 51 DA LEI Nº 7.357/85 – POSSIBILIDADE DE DEMANDA CONJUNTA DOS COOBRIGADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – ART. 370 DO CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA INFIRMAR TÍTULO CAMBIAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E MÁ-FÉ DO PORTADOR – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – ART. 373, II, DO CPC – SUSTAÇÃO POR DESACORDO COMERCIAL – EXCEÇÃO PESSOAL INOPONÍVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.

É dispensável a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, bastando a apresentação da cártula como prova escrita apta a embasar o pedido, incumbindo ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

A solidariedade cambiária prevista nos arts. 47 e 51 da Lei do Cheque autoriza o ajuizamento da demanda contra todos os coobrigados, conjunta ou separadamente, sendo legítima a formação de litisconsórcio passivo quando o pedido e a causa de pedir são comuns.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as alegações de agiotagem e de má-fé do portador não se encontram acompanhadas de prova mínima apta a justificar a dilação probatória, sendo legítimo o indeferimento de prova exclusivamente testemunhal para infirmar título cambial formalmente regular.

A sustação de cheque por desacordo comercial constitui exceção pessoal inoponível a terceiro de boa-fé, à luz dos princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito.

Recursos desprovidos. Honorários recursais majorados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001009-86.2022.8.11.0111

APELANTE: REINALDO ALMEIDA DA CRUZ e outros (2)

APELADO: CLEUDER DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME, REINALDO ALMEIDA DA CRUZ E F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
contra sentença que, em Ação Monitória fundada em cheques prescritos, julgou improcedentes os Embargos Monitórios e converteu o mandado em título executivo judicial.

Os Apelantes
NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME E REINALDO ALMEIDA DA CRUZ
alegam, em síntese:

Cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado sem produção de prova pericial e testemunhal para demonstrar a prática de agiotagem;

Ilicitude da dívida, sustentando que os cheques decorreram de esquema de agiotagem, com cobrança de juros abusivos;

Má-fé do credor, o que afastaria a presunção de validade do cheque prescrito;

Ilegitimidade passiva de Reinaldo, por não ter participado dos negócios e por não poder responder por dívida de origem ilícita;

Inadequação do litisconsórcio e da condenação solidária.

Requerem a cassação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a inexigibilidade do crédito, excluir Reinaldo do polo passivo e afastar a solidariedade, com inversão da sucumbência.

A Apelante
F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
sustenta, em síntese:

Impossibilidade de litisconsórcio passivo, pois os cheques foram emitidos por pessoas jurídicas distintas, sem vínculo jurídico ou solidariedade entre elas;

Cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal para demonstrar sustação por desacordo comercial, má-fé do portador e indícios de agiotagem;

Inexigibilidade dos cheques nº 000286 a 000290, por terem sido sustados imediatamente, com notificação formal e lavratura de boletim de ocorrência;

Necessidade de demonstração da causa debendi, já que, sendo cheques prescritos e havendo indícios de má-fé, caberia ao portador comprovar a origem legítima do crédito;

Inadequação da condenação solidária ao ônus sucumbencial, ante a ausência de previsão legal.

Requer a extinção do processo ou a anulação da sentença por cerceamento de defesa; subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar improcedente a ação em relação aos cheques emitidos pela apelante ou, ao menos, afastar a solidariedade.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

AS APELAÇÕES SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME, F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e REINALDO ALMEIDA DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1001009-86.2022.8.11.0111, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, condenando os Embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios opostos por REINALDO ALMEIDA DA CRUZ, NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME e F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e, por conseguinte, CONVERTO o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. CONDENO os embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”.

DAS PRELIMINARES

INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI

Sustentam os Apelantes a inépcia da inicial sob o argumento de que o Apelado não descreveu a relação jurídica subjacente aos cheques prescritos que instruem a ação monitória.

Pois bem. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível sempre que o autor possuir prova escrita sem eficácia de título executivo
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 531, firmou entendimento no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a indicação da causa debendi.

Sob a perspectiva da interpretação literal do artigo 700 do CPC, basta a existência de prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Sob o enfoque sistemático, a disciplina da Ação Monitória visa justamente permitir a constituição de título executivo judicial quando ausente título executivo extrajudicial válido, sem exigir a reconstituição pormenorizada do negócio subjacente, cuja prova compete ao devedor, caso alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
, posto que a inicial veio instruída com as cártulas e memória de cálculo, inexistindo vício que justifique a extinção do feito.

IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO

Sustentam os Apelantes
F. MACHADO E NOBILLIS
a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo, sob o argumento de que os cheques possuem emissores distintos e relações jurídicas autônomas.

Sobre a alegação, a Ação Monitória foi fundada em seis cheques,
cinco emitidos por F. Machado Comércio de Peças e Serviços EIRELI
e
um emitido por Nobillis Móveis Ltda – ME
, todos devolvidos pelos motivos “28” e “21”.

Os títulos de crédito, especialmente o cheque, regem-se pelos princípios da autonomia, abstração e independência das obrigações cambiárias.

A Lei nº 7.357/85 estabelece, em seus artigos 47 e 51, que todos os coobrigados respondem solidariamente perante o portador.

À luz da interpretação sistemática do ordenamento, a solidariedade cambiária decorre da própria lei, não dependendo de convenção entre os devedores. Assim, o portador pode demandar todos os obrigados conjunta ou separadamente.

Conforme posto em ato sentencial
“A preliminar de ilegitimidade passiva de Reinaldo também não prospera. Consta instrumento de dissolução societária em que Reinaldo assumiu as dívidas remanescentes da Nobillis (ID 92886944), o que configura assunção de dívida eficaz perante terceiros, assim, sua responsabilização decorre do ato negocial de assunção e não de desconsideração de personalidade jurídica.”.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

As preliminares de CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO se confundem com o mérito e com ele serão analisadas

Sustentam os Apelantes que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal destinada a comprovar suposta prática de agiotagem e má-fé do portador.

O direito à prova integra o conteúdo do contraditório e da ampla defesa, mas não possui caráter absoluto.

O artigo 370 do CPC confere ao Magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia.

Conforme documentado nos autos, os Apelantes limitaram-se a alegar suspeita de agiotagem, amparando-se em boletim de ocorrência e em afirmações genéricas acerca de suposta prática usurária.

Não apresentaram, contudo, prova documental mínima que indicasse, de forma concreta, a existência de vício na circulação dos títulos ou má-fé do autor.

A prova exclusivamente testemunhal, por si só, mostra-se inadequada para infirmar a força probante de títulos de crédito formalmente regulares, especialmente quando o valor ultrapassa o limite legal para prova exclusivamente oral.

Assim, permitir a abertura indiscriminada de instrução probatória diante de alegações genéricas comprometeria a efetividade da tutela monitória, cuja finalidade é conferir celeridade à satisfação de crédito amparado em prova escrita.

Relativo ao fato de que os cheques foram sustados por desacordo comercial antes do endosso ao Apelado, o que afastaria a exigibilidade dos títulos, necessário registrar que a sustação por desacordo comercial constitui exceção pessoal oponível apenas nas relações internas entre emitente e beneficiário originário.

À luz do princípio da abstração, tais exceções não são oponíveis ao terceiro de boa-fé.

Não há, nos autos, prova de que o autor tenha agido com má-fé ao receber os títulos. A simples lavratura de boletim de ocorrência não comprova ciência do portador acerca de eventual vício anterior, tampouco demonstra participação em prática ilícita.

O ônus da prova do fato extintivo ou impeditivo incumbia aos embargantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por
NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME, F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e REINALDO ALMEIDA DA CRUZ
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.

Majoro os honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional em grau recursal, fixando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026